Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-47.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Impossibilidade. Custo Efetivo Total (CET) que corresponde ao percentual total de encargos e despesas incidentes sobre os valores contraídos pela parte contratante, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Resolução no 3.517 do CMN.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Impossibilidade. Custo Efetivo Total (CET) que corresponde ao percentual total de encargos e despesas incidentes sobre os valores contraídos pela parte contratante, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Resolução no 3.517 do CMN. Limitação do art. 16, inciso III, da IN INSS/PRES no 28/2008 que se refere apenas a taxa de juros. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.